Tribunal: STJ
Processo: 1096998-14.2024.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096624 - SP(2025/0425918-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COLCHOES APOLO SPUMA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
JULIANA CAMARGO AMARO - SP258184
RICARDO CRISTIANO BUOSO - SP298169
FLAVIA MARTINS NAPOLITANO DE CAMPOS - SP375648
RAQUEL RANI RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP476904
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: TATIANA FREIRE PINTO - SP159666
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO
DO ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.223 DO STJ PELA
CORTE DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MATÉRIAS INTRINSECAMENTE
LIGADAS À TESE FIRMADA NO TEMA N. 1.223 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil,
compete, com exclusividade, ao Tribunal de origem realizar o juízo de
adequação do caso aos precedentes obrigatórios, sendo inviável ao Superior
Tribunal de Justiça apreciar o acerto ou desacerto dessa adequação.
2. No caso, o Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas
referentes à aplicabilidade do Tema n. 1.223 do STJ à espécie, inclusive com
a negativa de seguimento do recurso especial com base no art. 1.030, inciso I,
alínea , do Código de Processo Civil.
b
3. Nesse aspecto, não se conhece das alegações de dissídio
jurisprudencial e de violação dos arts. 1.022, inciso II, do Código de Processo
Civil, 2o e 13 da Lei Complementar n.
e 97, inciso IV, e 110 do Código
87/96
Tributário Nacional, por estarem intrinsecamente vinculadas à aplicação do
entendimento firmado no Tema n.
e à solução adotada pelo
1.223/STJ
Tribunal de origem.
4. Agravo conhecido, para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55390237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 31c4056b-d397-47bb-a3bf-2fe7f4644453

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 31c4056b-d397-47bb-a3bf-2fe7f4644453

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096624 - SP(2025/0425918-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COLCHOES APOLO SPUMA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
JULIANA CAMARGO AMARO - SP258184
RICARDO CRISTIANO BUOSO - SP298169
FLAVIA MARTINS NAPOLITANO DE CAMPOS - SP375648
RAQUEL RANI RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP476904
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: TATIANA FREIRE PINTO - SP159666
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO
DO ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.223 DO STJ PELA
CORTE DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MATÉRIAS INTRINSECAMENTE
LIGADAS À TESE FIRMADA NO TEMA N. 1.223 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil,
compete, com exclusividade, ao Tribunal de origem realizar o juízo de
adequação do caso aos precedentes obrigatórios, sendo inviável ao Superior
Tribunal de Justiça apreciar o acerto ou desacerto dessa adequação.
2. No caso, o Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas
referentes à aplicabilidade do Tema n. 1.223 do STJ à espécie, inclusive com
a negativa de seguimento do recurso especial com base no art. 1.030, inciso I,
alínea , do Código de Processo Civil.
b
3. Nesse aspecto, não se conhece das alegações de dissídio
jurisprudencial e de violação dos arts. 1.022, inciso II, do Código de Processo
Civil, 2o e 13 da Lei Complementar n.
e 97, inciso IV, e 110 do Código
87/96
Tributário Nacional, por estarem intrinsecamente vinculadas à aplicação do
entendimento firmado no Tema n.
e à solução adotada pelo
1.223/STJ
Tribunal de origem.
4. Agravo conhecido, para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por COLCHÕES APOLO SPUMA LTDA. da
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que negou
seguimento e inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no autos
da Apelação n. 1096998-14.2024.8.26.0053.
Documento eletrônico VDA54995162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: fc2b8e9e-d3fe-4471-973c-4ce73312c225

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela agravante
contra ato do Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo,
objetivando afastar a incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
Foi proferida sentença para denegar a segurança (fls. 58-66).
O Tribunal de origem, apreciando as razões da apelação interposta pela parte
agravante, negou provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl.
178):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCLUSÃO DO PIS/COFINS
NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença que
denegou segurança na ação mandamental movida contra a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo. O impetrante buscava a exclusão do PIS e da COFINS da base
de cálculo do ICMS, alegando violação ao princípio da reserva legal.
II. Questão em Discussão 2. Consiste em saber se é possível incluir o
na base de cálculo do ICMS.
PIS/COFINS
III. Razões de Decidir 3. O inciso III do artigo 1.040 do CPC estabelece o
prosseguimento dos processos pendentes a partir da publicação do acórdão
paradigma, não sendo necessário o trânsito em julgado. 4. A inclusão do PIS e da
COFINS na base de cálculo do ICMS é legítima, pois as contribuições compõem o
preço como repasse econômico ao consumidor final, conforme entendimento do STJ
e do julgamento do RE no 2091202-SP.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A
inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS é legítima. Legislação
Citada:
II; CPC,
III; CPC,
II; Lei
CF/1988, art. 155,
art. 1.040,
art. 332,
Complementar
I. Jurisprudência Citada: STJ, E Dcl no AgRg no R
87/96, art. 13,
Esp
Rel. Min. Herman Benjamin, j.
TJSP, AC 1009777-
1368174/MG,
19/05/2016;
90.2024.8.26.0053, Rel. Silvia Meirelles, j.
TJSP, AI 2232284-
27/06/2024;
09.2024.8.26.0000, Rel. Maria Olívia Alves, j. 10/09/2024.

Houve a oposição de embargos de declaração (fls. 188-196), os quais foram
rejeitados pelo acórdão de fls. 197-201.
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente afirma, preliminarmente, a
a c
necessidade de suspensão do feito até a finalização do julgamento do Tema n. 1.223 do
STJ.
Sustenta, além do dissídio jurisprudencial, violação aos seguintes dispositivos:
(i) art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o
Tribunal de origem se omitiu quanto à análise dos dispositivos legais que indica;
(ii) arts. 2o e 13 da Lei Complementar n.
e 97, inciso IV, e 110 do
87/96
Código Tributário Nacional, sustentando que: "tem-se como pressuposto, para regra
matriz de incidência do ICMS a característica própria de mercancia, de modo que,
podem ser incluídos na base de cálculo do imposto em questão, apenas os valores que
Documento eletrônico VDA54995162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: fc2b8e9e-d3fe-4471-973c-4ce73312c225

efetivamente estejam relacionados à 'valor da operação'" (fl. 255), "por 'valor da
operação', a legislação refere-se no sentido técnico, qual seja tão somente o valor oriundo
da venda de mercadoria
da prestação de serviço, sem que possa a Autoridade
e/ou
Coatora, ora Recorrida, alterar tal conceito para fins de incidência tributária, haja vista
clara violação do previsto no 110, do Código Tributário Nacional" (fl. 256).
Conclui que, "dessa forma, ao incluir tributos alheios à operação mercantil,
como o PIS e a COFINS, a Autoridade Coatora desvirtua o alcance desse conceito
técnico, promovendo uma expansão indevida da base de cálculo do ICMS" (fl. 257)
Recurso extraordinário interposto às fls. 206-228 com juízo positivo de
admissibilidade.
O Tribunal a
negou seguimento ao apelo especial (fls. 323-325), com
quo
base no
alínea
, quanto ao Tema n. 1.223 do STJ e inadmitiu o
art. 1.030, inciso I,
b
recurso ante a ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, a incidência da
e a não demonstração do dissídio jurisprudencial.
Súmula n. 280/STF
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante suscita o
sobrestamento do feito, em razão da pendência de julgamento de recurso extraordinário
no bojo dos autos que julgaram o Tema n. 1.
Em contraponto à decisão
223/STJ.
agravada, alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, indevida aplicação da
e a existência de dissídio jurisprudencial.
Súmula n. 280/STF
Contraminuta às fls. 351-357.
Não foi interposto agravo interno contra a decisão local que negou parcial
seguimento ao apelo excepcional.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu manifestação
pelo prosseguimento do feito (fls. 376-381).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, o recorrente suscita o sobrestamento do processo, em razão
de pendência de julgamento de recurso extraordinário no bojo dos autos do Tema n.
1.223/STJ.
No entanto, verifico que o paradigma pendente transitou em julgado no dia
em acórdão cuja ementa transcrevo:
14/5/2025,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
Documento eletrônico VDA54995162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: fc2b8e9e-d3fe-4471-973c-4ce73312c225

obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.091.204/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

Sendo certo, ademais, que "[é] desnecessário aguardar o trânsito em julgado
de recursos em que se fixou tese vinculante para sua aplicação" (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.068.433/SP,
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024) Nessa linha, também, vai o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. TEMA REPETITIVO
SOBRESTAMENTO ATÉ O
504/STJ.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DOS
PRECEDENTES
COGENTES.
DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL NA DEVOLUÇÃO
DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. APLICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido
em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo" (AgInt na Rcl
.
relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de
39.382/RS,
14/5/2021)
2. A Primeira Seção desta Corte, ao exercer o juízo de adequação ao quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) relativamente ao Tema 962,
manteve a tese referente ao Tema 504, firmada no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo
segundo a qual "os juros incidentes na devolução dos
1.138.695/SC,
depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo
IRPJ e pela CSLL".
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.470.818/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem
17/2/2025,
21/2/2025;
grifos no original)
Portanto, não procede o pedido.
Adiante, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo e
passo ao exame do recurso especial.
Nessa esteira, observa-se que o acórdão local julgou a causa sob a perspectiva
do Tema n. 1.223 deste STJ, no qual se fixou a tese de que "a inclusão do PIS e da
Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de
cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico" (cf. fls. 182-184).
De outra parte, o recurso especial sustentou dissídio jurisprudencial e a
violação dos arts. 1.022, inciso II, do CPC, 2o e 13 da Lei Complementar n.
e 97,
87/96
inciso IV, e 110 do Código Tributário Nacional. Quanto à negativa de prestação
jurisdicional sustentou a omissão sobre dispositivos legais, por outro lado, quanto ao
mérito defendeu que as contribuições ao PIS e à Cofins não estariam inseridas na base de
cálculo do ICMS.
Documento eletrônico VDA54995162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: fc2b8e9e-d3fe-4471-973c-4ce73312c225

Assim, como se observa da atenta leitura do apelo raro (fls. 238-271), a
temática carreada se esgota na análise da controvérsia a respeito da legalidade da
inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, inclusive no que toca à
suscitada alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois coincidente com a
discussão sobre a questão vertida em precedente vinculante. O que, inclusive, já foi
obstado pela decisão de inadmissibilidade híbrida na origem ao delinear que o acórdão
recorrido está em conformidade com o Tema n. 1.223 deste STJ, consequentemente
negando seguimento ao recurso especial com base no
inciso I, alínea
, do
art. 1.030,
b
Código de Processo Civil.
Como é de conhecimento, é assente no STJ o posicionamento de que "na
sistemática introduzida pelo art. 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com
exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao
precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de
qualquer outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito
racionalizador implantado pela Lei n.
" (AgInt na Rcl n.
rel.
11.672/2009
38.928/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
18/8/2020,
21/8/2020)
Portanto, tendo em vista que as alegações suscitadas no recurso especial
mostram-se intrinsecamente ligadas às questões que foram decididas na origem de
, são insuscetíveis de revisão por esta Corte
acordo com o Tema n. 1.233 do STJ
Superior. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURS O ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
SOBRE FATURAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PRECATÓRIOS. LEI
ESTADUAL N.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
9.532/2021.
TEMA N. 120 DO STJ. SÚMULA N. 406 DO STJ. QUESTÕES LIGAS AO
TEMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia sobre a possibilidade de substituição de bem penhorado
por precatórios, com base na Lei Estadual n.
foi expressamente
9.532/2021,
enfrentada pelo acórdão recorrido, que aplicou o enunciado da Súmula n. 406 do
STJ e a tese firmada no Tema n. 120 do STJ, segundo os quais a Fazenda Pública
pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório.
2. As alegações de omissão e ausência de fundamentação, com base nos
arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, estão intrinsecamente
relacionadas às questões já decididas pelo Tribunal de origem, em
conformidade com o Tema n. 120 do STJ, sendo a controvérsia insuscetível de
revisão por esta Corte Superior.
3. Prejudicada a apreciação do apelo nobre, inclusive no tocante à
alegada afronta ao
do CPC, tendo em vista estar atrelada àquela
art. 1.022
discutida no repetitivo.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54995162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: fc2b8e9e-d3fe-4471-973c-4ce73312c225

(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.911.797/RJ,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
22/10/2025,
28/10/2025;
original.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO
ESPECIAL. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO AO
CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO
122/STJ.
REALIZADO NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do
e ratificada pelo
CPC/73
novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal
de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação
do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de se tornar
ineficaz o propósito racionalizador implantado pela
Precedente:
Lei n. 11.672/2008.
Questão de Ordem no Ag n.
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte
1.154.599/SP,
Especial, DJe de 12/5/2011.
2. A Corte de origem analisou a questão acerca da legitimidade da parte
agravante para figurar no polo passivo do executivo fiscal à luz do entendimento
consolidado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.
e
1.110.551/SP
(relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
1.111.202/SP
em
DJe de
- Tema n. 122 -, concluindo pela adequação do
10/6/2009,
18/6/2009)
acórdão recorrido a esse precedente, razão pela qual prejudicada a apreciação do
apelo nobre, inclusive no tocante à alegada afronta
do CPC, tendo
art. 1.022
. Precedente: Questão de
em vista estar atrelada àquela discutida no repetitivo
Ordem no Ag n.
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial,
1.154.599/SP,
DJe de 12/5/2011.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, DJe
AREsp 2.431.996/SP,
sem grifos no original.)
12/09/2024;

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:32:09
Código de Controle do Documento: fc2b8e9e-d3fe-4471-973c-4ce73312c225

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.096.624 / SP
Número Registro: 2025/0425918-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10969981420248260053
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COLCHOES APOLO SPUMA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS FINOCCHIO JÚNIOR - SP208779
JULIANA CAMARGO AMARO - SP258184
RICARDO CRISTIANO BUOSO - SP298169
RAQUEL RANI RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP476904
FLAVIA MARTINS NAPOLITANO DE CAMPOS - SP375648
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : TATIANA FREIRE PINTO - SP159666
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55361312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 8a5ed1fd-7804-4f96-8b4f-f6a3205000ff

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 8a5ed1fd-7804-4f96-8b4f-f6a3205000ff